Tribunal: TJDFT
Processo: 0740000-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740000-63.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: GRACE KELY BARBOSA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de GRACE KELY BARBOSA RAMOS: “A parte autora requer consulta ao sistema SNIPER - disponibilizado pelo CNJ - visando a localização de bens e ativos em nome da executada. Contudo, o referido sistema não é indicado para tal finalidade. A indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo de dados por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para o deferimento da referida medida. Ademais, o sistema não promove a indicação de bens ou ativos a serem penhorados, mas simplesmente produz grafos de relações entre pessoas físicas e jurídicas, sendo mais funcional, no processo civil, para fins de eventual pedido de desconsideração de personalidade jurídica, e não para localização de bens e valores para penhora. Conforme extraído do próprio sítio do CNJ, "O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas. As informações podem ser exportadas em um relatório no formato .pdf e anexadas a um processo judicial" (Acesso em 04/11/2022, às 13h59 - ). No caso, considerando a fase processual atual e o próprio pedido formulado, verifica-se que o referido sistema não é apto a atender a demanda da parte credora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Verifico que restaram frustradas as diligências requeridas, e que o presente feito executivo já foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, do CPC) e, tendo voltado à tramitação, foi determinado arquivamento provisório dos autos (artigo 921, § 2o, do CPC), conforme ID. 61032871. Assim, considerando a ausência de indícios da modificação da situação financeira do devedor, e a frustração da presente diligência, retornem os autos ao arquivo, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento.” O Agravante sustenta que foram exauridas as diligências para localização de bens penhoráveis, razão pela qual é cabível a pesquisa de bens requerida. Salienta que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Acrescenta que a pesquisa por meio do “SNIPER” é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito. Conclui que a pesquisa tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para “determinar a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens da devedora aptos ao cumprimento da obrigação;”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 41635701 e 41635702). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator